Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0750495-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: VERA LUCIA MESQUITA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A contra a decisão que reconheceu a renitência da agravante no cumprimento da decisão judicial e arbitrou multa diária como medida coercitiva. Afirma a agravante, em suma, que houve o cumprimento da obrigação, sendo indevido o arbitramento de novas astreintes. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Preparo recolhido (ID 66655529). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, a agravante questiona a imposição de multa diária e utiliza como fundamento o efetivo cumprimento da obrigação. Dessa forma, a fim de evitar prejuízo à agravante, necessário que o juízo a quo aguarde o julgamento do presente recurso antes de liberar o valor eventualmente bloqueado. Portanto, atribuo efeito suspensivo ao presente recurso apenas para que o juízo de origem aguarde a decisão final para proceder à liberação de eventuais valores bloqueados. Intime-se a agravada para contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito